Tribunal: TJES
Processo: 5020938-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020938-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RISERVA PRAIA DO CANTO

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. SUBSTITUIÇÃO PREMATURA DA PEÇA PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO RISERVA PRAIA DO CANTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória movida em face de THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. O condomínio recorrente alega falha na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, incluindo a substituição de peça defeituosa (IGBT –
Insulated Gate Bipolar Transistor
), pleiteando indenização por danos materiais e morais, além da redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, imputável à empresa contratada; e (ii) determinar se a substituição da peça IGBT pelo condomínio, antes do prazo legal para reparo do vício, caracteriza dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada pelo condomínio não comprova que as falhas no funcionamento dos elevadores decorreram de má prestação do serviço pela requerida, considerando a alta demanda do equipamento e a ausência de evidências técnicas robustas.

4. A peça IGBT foi substituída pela requerida e após sua instalação a peça apresentou falha, tendo a empresa tomou providências para análise, respeitando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC.

5. A substituição prematura da peça pelo condomínio ocorreu por liberalidade da parte autora, sem comprovação de que a peça fornecida inicialmente era incompatível ou inadequada ao funcionamento do elevador.

6. A majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa encontra-se em conformidade com os atos processuais praticados, não havendo abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera existência de falhas operacionais em equipamentos de uso contínuo não implica, por si só, falha na prestação do serviço pela empresa responsável pela manutenção, sendo necessária prova inequívoca da negligência contratual.

2. A substituição de peça defeituosa dentro do prazo legal para saneamento do vício afasta o dever de indenizar, salvo comprovação de inércia ou descumprimento do dever de reparar o defeito pelo fornecedor.

3. A decisão de substituir prematuramente a peça fornecida, sem comprovação de sua inadequação técnica, não gera direito à reparação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5020938-25.2021.8.08.0024

APELANTE:CONDOMÍNIO RISERVA PRAIA DO CANTO

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMÍNIO RISERVA PRAIA DO CANTO
em razão de sentença de id. 11796294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória movida em face de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra em suas razões recursais (id. 11796295), inicialmente, a inércia da empresa apelada em atuar de forma pontual e eficiente na manutenção preventiva dos elevadores, culminando na paralisação do elevador social por duas vezes.

No que diz respeito a substituição da peça IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), alega que a demandada teria fornecido peça defeituosa, configurando falha na prestação de serviço.

E mais: sustenta que o acervo probatório demonstra as falhas na prestação do serviço, consoante os diversos e-mails encaminhados e o laudo técnico apresentado.

Requer, desse modo, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pleitos indenizatórios. Subsidiariamente, postula a redução dos honorários sucumbenciais, tendo em vista a baixa complexidade da demanda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O condomínio recorrente pleiteia a reparação material e moral em decorrência de suposta inobservância, pela contratada/apelada, dos deveres contratuais, porquanto teria ficado inerte em realizar a manutenção preventiva dos elevadores e, quando reparados, teria fornecido peça eivada de vício.

Especificamente a respeito da peça apontada como defeituosa, afirma que, na data de 19/06/2020, o elevador social instalado na Torre B do Condomínio recorrente apresentou problema que culminou na sua inatividade.

Nesse passo, a empresa apelada foi acionada para verificar o ocorrido, e foi constatado que a peça denominada IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) apresentava defeito, ocasião em que realizou a substituição por uma peça nova, no valor de R$5.931,87 (cinco mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos).

Salienta que, um mês após a realização da troca, o elevador voltou a apresentar problemas na sua atividade, ficando constatado vício na unidade de potência substituída.

Todavia, após entrar em contato com a recorrida para relatar a situação acima exposta, essa última teria ficado inerte e, via de consequência, a autora teve que adquirir um novo IGBT com amperagem superior, no valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Em sua cláusula V, o contrato estabeleceu as obrigações da contratada, dentre elas a manutenção preventiva periódica nos elevadores da contratante, confira:

Cláusula V – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSIST. TÉCNICA THYSSENKRUPP

1) Realizar a manutenção preventiva periódica conforme abaixo no(s) equipamento(s) da cláusula II e horário de atendimento estabelecido na cláusula IV.

A – ELEVADOR / HOMELIFT: Efetuar a limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação do(s) equipamento(s) e o teste do instrumental elétrico e eletrônico, para segurança do uso normal das peças vitais, tais como: Máquina de tração, coroa sem fim, polia de tração e desvio, freio, motor de tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis (exceto do quadro de força) na casa de máquinas, quadro de comando, fusíveis e conexões, relés e chaves, fita seletora, aparelho seletor, iluminação da cabia, botoeiras e sinalização de cabina, seguranças, corrediças da cabina e contrapeso, aparelho de segurança, chave de indução, placas ou emissores, receptores, cabina (placa, acrílicos e piso), guias e braquetes, contrapesos, limites de curso, correntes ou cabos de compensação, cabos de tração e de regulador, fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras de pavimentos e sinalizações, nivelamentos, pavimentos, para-choques, polia do regulador de velocidade, bomba hidráulica, bloco de válvula, vedações do sistema hidráulico, mangueiras e tubulações hidráulicas.

2) Pronto atendimento aos chamados da CONTRATANTE, observando o horário estabelecido pela CONTRATADA para o funcionamento dos plantões. O atendimento de chamados fora do horário normal de trabalho da CONTRATADA só será feito em caso de emergência. Na hipótese de que a normalização do funcionamento venha a requerer dispêndio de mão-de-obra em maior quantidade que a razoável para um SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, ou que venha a ser necessária a utilização de materiais não existentes normalmente no ESTOQUE DE EMERGÊNCIA, tal normalização só ocorrerá no prazo viável para a encomenda, chegada e emprego dos componentes vitais ao conserto, sempre considerados dias uteis e o horário normal da CONTRATADA. Entendem-se como EMERGÊNCIA, para ELEVADOR E HOME LIFT, os casos em que houver usuário(s) preso(s) na cabina, para ESCADA E ESTEIRA ROLANTE, casos em que houver usuário(s) preso(s) em qualquer uma de suas partes, ou ainda, para qualquer acidente que venha a ocorrer em um destes equipamentos.

A retirada de usuário(s) preso(s) nos equipamentos acima mencionados somente poderá ser realizada pela CONTRATADA ou pelo CORPO DE BOMBEIROS.

Entendem-se como CHAMADOS toda solicitação de manutenção corretiva

Analisando os autos, não é possível constatar que a contratada não cumpriu com suas obrigações pactuadas no instrumento particular.

Saliento que os documentos anexados pela parte autora junto a inicial, no meu sentir, não são
hábeis a demonstrar, de forma clara, que as manutenções preventivas estavam ocorrendo de forma inadequada, ressaltando-se, ainda, que
grande parte dos documentos referentes às ordens de serviço constantes no id. 11796127 estão ilegíveis.

De igual modo, a prova testemunhal não é suficiente para demonstrar as alegações autorais.

Relevo que se trata de condomínio com vinte e dois andares e quatro apartamentos por andar, o que indica um alto uso do equipamento, de modo que as manutenções podem representar simples desgastes de uso regular.

Quanto à questão específica da peça substituída pela demandada denominada IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) observo que, em 19/06/2020, a referida peça apresentou defeito, deixando o elevador sem funcionamento por alguns dias.

A troca da peça foi aprovada pelo condomínio em 20/06/2020 e, em 28/07/2020, o condomínio,
que já havia rompido a relação contratual com a demandada
, noticiou novo problema do elevador.

A requerida, por seu turno, deslocou técnico para a localidade e a peça foi retirada em 30/07/2020 para análise.

No dia 10/08/2020, a autora adquiriu nova peça junto à nova empresa de manutenção contratada (VIX ELEVADORES LTDA).

Nesse tocante, correta a argumentação da requerida quanto à prematura troca da peça, porquanto realizada durante o prazo de trinta dias, conferido pelo Código de Defesa do Consumidor para sanar o vício (§1º, do art. 18, do CDC).

Frise-se que, dentro do prazo legal, a requerida apresentou solução para o problema (id. 11796234), informando que a peça já estava em pleno funcionamento.

Ademais, relevo que a torre em que houve o problema do elevador contava com mais dois equipamentos, de modo que, mesmo com certo desconforto para os usuários, a paralisação de um deles durante o prazo legal para o conserto se revelou uma medida adequada.

Desse modo, evidencia-se que, por mera liberalidade, a autora efetuou a compra de uma nova para o elevador durante o período conferido por lei para que a empresa fornecedora, no caso a demandada, pudesse solucionar o vício apresentado.

Não consta nos autos qualquer prova técnica que demonstre que a peça adquirida era incompatível com o elevador ou que não atendia as especificações técnicas dele.

A diferença de amperagem não se mostra, documentalmente, necessária ao funcionamento. Aliás, o parecer técnico para a troca da peça, subscrito pela empresa contratada após o encerramento do contrato com a requerida, foi justificada para que: “
o motor e o elevador irão trabalhar com mais folga do que com a unidade IGBT anterior, trazendo além de mais conforto para o equipamento e para os passageiros uma durabilidade de vida útil maior do que a atual
”.

Ora, ainda que se verificasse um melhor funcionamento do equipamento, tal fato não indica, necessariamente, que a peça anterior não iria desempenhar as funções a ela inerentes, “mesmo que trabalhando de forma mais sobrecarregada”.

Nesse contexto, entendo que a autora não logrou êxito em demonstrar a falha na prestação dos serviços pela requerida.

Por tal razão, correta a sentença de improcedência.

Por fim, considero que a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa não se mostra excessivo, mas condizente com os atos processuais praticados.

De conseguinte,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro honorários para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)